Tribunal: TJMT
Processo: 0026252-38.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026252-38.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 021.384.141-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCE GRANJEIRO DUQUE COSTA - CPF: 314.452.331-34 (VÍTIMA), E. N. ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.322.116/0001-60 (VÍTIMA), ELIAS VENTURA - CPF: 006.159.451-20 (VÍTIMA), ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.582.773-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026252-38.2017.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Corrupção de menores. Nulidade do reconhecimento pessoal. Inobservância do art. 226 do CPP. Existência de outras provas seguras para condenação. Consequências do crime. Prejuízo de pouca monta. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva postulando a absolvição da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base imposta.

II. Questões em discussão

2. (i) a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (ii) a presença de outras provas bastantes para manutenção da condenação; (iii) o prejuízo de pequena monta não autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

III. Razões de decidir

3. A inobservância das regras contidas no art. 226 do CPP, por si só, não autoriza a absolvição do acusado, quando comprovada sua inequívoca participação na empreitada delituosa por outros meios de prova.

4. Se o prejuízo sofrido no crime de roubo foi de pequena monta, inadmissível se mostra o recrudescimento da reprimenda basilar por conta das consequências do crime.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Apelação provida em parte.

Tese de julgamento: “1. A inobservância às regras contidas no art. 226 do CPP, por si só, não implica na absolvição do acusado, quando presentes outros elementos probatórios que comprovam, indene de dúvida, sua participação na empreitada delituosa.

2. O prejuízo de pouca monta não autoriza o recrudescimento das consequências do crime, por ser inerente ao tipo penal.

3. Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226. CP art. 59.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1001060-02.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 26/2/2024; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026252-38.2017.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gabriel João Moraes de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 9 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, e de corrupção de menores [art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição do apelante, aduzindo a inexistência de provas suficientes para condenação, sobretudo porque não houve reconhecimento formal do acusado pela vítima Dirce Granjeiro Duque Costa.

Sustenta, ainda, a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima Elias Ventura, haja vista a inobservância das regras contidas no art. 226 do CPP.

Argumenta que, além dos reconhecimentos, não existem outros elementos que comprovem a participação do réu na empreitada delituosa.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta, destacando que o juízo de origem utilizou elementos inerentes ao próprio tipo penal para negativar as consequências do crime, consistentes na não recuperação da
res furtiva
e no prejuízo causado.

Consigna que o bem de maior valor foi recuperado, tornando-se inaceitável a exasperação da pena-base com apoio na não recuperação de apenas parte dos bens subtraídos.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 10a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja readequada a pena-base.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026252-38.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Gabriel João Moraes de Oliveira
, vulgo
“Biel”
, a prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, e de corrupção de menores [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o Fato: Roubo Majorado – Mercado Baratim

1) Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia
12 de julho de 2017
, por volta das
15h00min
, no estabelecimento comercial denominado ‘Mercado Baratim’, situado na Rua F, n. 20, quadra 48, Bairro Parque Atalaia, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado, na companhia do adolescente Antônio Henrique Pereira da Silva, de 17 anos de idade, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
3 [três] aparelhos celulares Samsung, e a quantia de R$ 800,00 [oitocentos reais], dos clientes e funcionários do estabelecimento
.

2) Conforme apurado, o denunciado, acompanhado do menor infrator, adentraram no estabelecimento comercial com armas em punho e anunciaram o assalto, rendendo os funcionários e clientes que estavam no local. Em seguida, reuniram as vítimas no escritório do estabelecimento e exigiram que todos ali presentes entregassem seus objetos de valor. Após a subtração dos bens das vítimas, os larápios evadiram-se do local, tomando rumo ignorado.

2o Fato: Roubo Majorado – Dirce Granjeiro Duque Costa

3) No dia
13 de julho de 2017
, por volta das
16h30min
, em via pública, situada na Rua Comendador Henrique, n. 536, Bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá, o denunciado, na companhia do adolescente Antônio Henrique Pereira da Silva, de 17 anos de idade, subtraíram, para si,
1 [um] veículo Hyundai/HB20, placas OBP-3677, avaliado, indiretamente, no valor de R$ 35.288,00 [trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais], da vítima Dirce Granjeiro Duque Costa
.

4) Segundo consta, a vítima estacionou o seu veículo defronte à sua residência, momento em que o denunciado e o menor infrator se aproximaram e, com arma em punho, anunciaram o assalto, dizendo:
‘Passa a chave, passa a chave’
(sic, fls. 10-IP). Assustada, a ofendida jogou a chave no chão e gritou para sua filha sair de dentro do veículo, a qual estava com sua neta de 1 [um] ano de idade. Após deixarem o veículo, as vítimas ouviram um disparo de arma de fogo e visualizaram o denunciado e o adolescente evadirem-se do local, no veículo da família.

5) Policiais Militares foram acionados e saíram em rondas, logrando em localizar
o denunciado e o menor infrator nas proximidades do Bairro Coxipó, ainda na posse da
res furtiva
, bem como da arma de fogo utilizada no crime.

6) Perante a Autoridade Policial, o denunciado exerceu o direito constitucional de se manter em silêncio e só responder perguntas em juízo (fls. 21/22-IP). Contudo, foi reconhecido pelas vítimas dos dois roubos acima narrados (fls. 10 e 13/14-IP).

7) A materialidade do crime ficou provada por intermédio da lavratura do Boletim de Ocorrência (fls. 26/29-IP), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 6-IP), Auto de Avaliação Indireta (fls. 46-IP) e declarações das vítimas”.

Encerrada a instrução, o juízo de origem julgou procedente a pretensão contida na exordial acusatória, fixando a reprimenda de 9 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“Já quanto a autoria, durante a fase inquisitiva houve o reconhecimento de pessoas (Id. 41417958 - Pág. 18).

Em juízo a vítima Elias Ventura (Id 125229165 - Pág. 1), relatou que no dia do ocorrido - 12.7.2017 - estava trabalhando quando dois indivíduos armados entraram no estabelecimento comercial mercado ‘Baratim’, e que estes agiram com violência imediata, forçando-a a deitar no chão antes de exigir que se levantasse para entregar o dinheiro. Posteriormente foi levado ao caixa para pegar o dinheiro e também teve seu celular pessoal subtraído.

Aduziu ainda que os autores do ilícito também invadiram o escritório, onde tentaram encontrar mais dinheiro, detalhando inclusive que um dos assaltantes quebrou a porta, revirou o escritório em busca de dinheiro, e não encontrando a quantia desejada, acabou por pegar algumas moedas.

Acrescentou que durante o assalto, mais clientes foram forçados a entrar no local, aumentando o número de vítimas presentes, e que apesar da rápida resposta da polícia, que chegou ao local minutos depois, os criminosos já haviam fugido. Contudo, o proprietário do mercado, através do acesso às câmeras de segurança, pôde informar a polícia rapidamente sobre o ocorrido, facilitando a identificação e eventual captura dos assaltantes.

A vítima mencionou ter reconhecido um dos assaltantes durante a prisão, destacando que o reconhecimento foi possível tanto pela aparência física quanto pelas roupas que ele usava no momento do roubo, as quais foram vistas nas gravações das câmeras de segurança. Asseverou que, de acordo com outras testemunhas, o assaltante que ela reconheceu era o mais baixo, enquanto o outro, mais alto, estava armado e era aparentemente menor de idade.

Durante a audiência judicial, a testemunha Fabrício Santos (Id. 41417958, fls. 184), filho do proprietário do mercado ‘Baratim’ observou junto ao seu pai, por meio de acesso as câmeras do mercado pelo celular, referido assalto em andamento, ocasião em que imediatamente contatou a polícia, fornecendo informações em tempo real sobre a ação dos assaltantes.

Esclareceu que o roubo foi executado por dois indivíduos, um deles menor de idade, e que estavam armados. O réu, maior de idade, não teria manuseado a arma mas participou ativamente do crime, simulando estar armado. Destacou que os autores do ilícito abordaram os funcionários e clientes,

direcionando-os para o escritório do mercado.

Descreveu o réu como agressivo, o qual ameaçava os presentes enquanto procurava por chaves e valores. Durante o assalto, foi levada uma quantia aproximada de 800 (oitocentos) reais, além de celulares dos funcionários e possivelmente de clientes.

Que após o assalto, os criminosos fugiram a pé, levando consigo uma caixa de madeira usada para vendas de cartões de celular e uma embalagem contendo moedas. A identificação dos autores foi possível graças às câmeras de segurança do estabelecimento, que permitiram reconhecer suas características físicas e modus operandi. Ao final destacou que foi possível reconhecê-los baseando-se nas imagens das câmeras, e que nenhum deles usavam máscaras.

Destacou que os pertences levados do mercado não foram recuperados.

Já quanto ao segundo fato – 13.7.2017 -, a vítima Dirce durante a audiência judicial (Id 125229165 - Pág. 1), confirmou ter tido seu veículo Hyundai HD 20 tomado durante assalto. Que naquela ocasião percebeu a presença de dois jovens nas proximidades e, sentindo-se ameaçada, esperou que eles passassem. No entanto, quando ela desceu do carro, foi abordada por um deles que, já armado, exigiu as chaves do veículo. Neste momento, ela jogou as chaves e alertou sua filha e outra mulher que estavam no carro para saírem.

Que os autores do roubo rapidamente pegaram as chaves e levaram o carro, enquanto a vítima e sua família chamavam a polícia. Felizmente, o carro foi recuperado no mesmo dia e os criminosos foram presos ainda com o veículo. Posteriormente, na delegacia, quando foi registrar o boletim de ocorrência, a vítima reconheceu os dois indivíduos responsáveis pelo assalto. Durante a audiência, ratificou o reconhecimento realizado, confirmando que os viu claramente através de um vidro especial na sala de identificação, e que sem dúvidas eram os mesmos que a abordaram.

Destarte, diante das provas coligidas ao processo e dos depoimentos coletados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, verifica-se a existência de elementos suficientes para a condenação do réu Gabriel João Moraes de Oliveira nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Conquanto assista razão à defesa ao asseverar que o reconhecimento não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, uma vez que somente foram colocados perfilhados o apelante, Gabriel João Moraes de Oliveira, e o adolescente infrator Antônio Henrique Pereira da Silva, são irrefutáveis as provas produzidas na instrução processual que comprovam a participação do acusado nas empreitadas delituosas.

Neste ponto, valho-me de trechos extraídos do minucioso e bem fundamentado parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, que, com perfeição, analisou todas as provas coligidas e cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“De fato, o reconhecimento efetuado pelas vítimas não obedeceu aos ditames do art. 226, do Código de Processo Penal, em sua integralidade, eis que foram postos para reconhecimento apenas o apelante Gabriel e o adolescente infrator Antônio. Nada obstante, o referido ato sequer seria necessário, eis que no local em que ocorreu o primeiro roubo havia câmeras de monitoramento eletrônico, vejamos.

A vítima
Elias Ventura
, na fase policial, afirmou que reconhece o acusado Gabriel João Moraes porque
no local havia câmera de segurança
:
‘Que, o declarante é funcionário do ‘Mercado Baratim’, na função de entregador; Que na data de 12/7/2017, por volta das 15:00 estava em seu local de trabalho próximo ao caixa quando
foi surpreendido por dois indivíduos
que adentraram o supermercado um dele portando arma de fogo e esse que portava uma pistola disse:
‘é um assalto, mão para cima, levanta a mão’
, e já foi levando o declarante para o escritório, pois o escritório fica bem na entrada, e o declarante disse que o gerente não estava no local, só ele tem a chave; Que o declarante ainda disse que os demais funcionários não tinham a chave dessa sala, então esse rapaz que portava a arma arrombou a porta do escritório com os pés; enquanto isso o outro comparsa dele entrou no mercado e rendeu três funcionários e cinco clientes e os levou para o escritório; Que após o rapaz que estava com a arma, saiu para vigiar a entrada enquanto
o outro ficou no escritório pressionado as vítimas, pedindo dinheiro e chave do cofre
, então
ele passou a revirar o todo escritório pegou as moedas, pegou R$ 60,00 (sessenta reais do declarante) e mais seu aparelho celular GALAXI/SAMSUNG/DUOS
, como também
pegou uma caixinha onde continha dinheiro de credito de celular
, e
pegou também o aparelho celular J5/SAMSUNG/DOURADO pertencente a BIA
, menina que trabalha no caixa do mercado; Que
o rapaz que estava com arma levou a BIA abrir o caixa e entregar todo o dinheiro para ele
, após evadiram do local a pé; que o declarante não sabe dizer qual o montante de dinheiro que foi roubado; Que
no supermercado tem circuito interno de monitoramento e todo roubo foi gravado
; Que
os dois indivíduo não esconderam o rosto, e nesta data foram informados de que ambos foram presos, nesta Delegacia o declarante reconhece com absoluta certeza Antônio Henrique Pereira da Silva como sendo o rapaz que portava a arma de fogo e roubou o dinheiro que estava no caixa do mercado
;
Reconhece com absoluta certeza Gabriel João Moraes de Oliveira, como sendo o rapaz que roubou seu dinheiro e seu aparelho celular, as moedas e dinheiro do escritório e o aparelho celular da Bia’
(fls. 23 – PDF).

Em juízo a vítima
Elias Ventura
relatou que
foi relativamente fácil reconhecer o apelante
, vez que no local do crime havia
monitoramento por câmeras de segurança
: no dia do ocorrido – 12.7.2017 – estava trabalhando quando dois indivíduos armados entraram no estabelecimento comercial Mercado ‘Baratim’, e que
estes agiram com violência imediata
, forçando-a a deitar no chão antes de exigir que se levantasse para entregar o dinheiro. Posteriormente
foi levado ao caixa para pegar o dinheiro e também teve seu celular pessoal subtraído
. Aduziu ainda que os autores do ilícito também invadiram o escritório, onde tentaram encontrar mais dinheiro, detalhando inclusive que um dos assaltantes quebrou a porta, revirou o escritório em busca de dinheiro, e não encontrando a quantia desejada,
acabou por pegar algumas moedas
. Acrescentou que durante o assalto, mais clientes foram forçados a entrar no local, aumentando o número de vítimas presentes, e que apesar da rápida resposta da polícia, que chegou ao local minutos depois, os criminosos já haviam fugido. Contudo,
o proprietário do mercado, através do acesso às câmeras de segurança, pôde informar a polícia rapidamente sobre o ocorrido, facilitando a identificação e eventual captura dos assaltantes
. A vítima mencionou ter reconhecido um dos assaltantes durante a prisão, destacando que
o reconhecimento foi possível tanto pela aparência física quanto pelas roupas que ele usava no momento do roubo, as quais foram vistas nas gravações das câmeras de segurança
. Asseverou que, de acordo com outras testemunhas, o assaltante que ela reconheceu era o mais baixo, enquanto o outro, mais alto, estava armado e era aparentemente menor de idade.

Na fase policial, a testemunha
Fabrício Santos Nery
, filho do proprietário do Mercado Baratim (empresa vítima), relatou que
foi possível identificar o apelante Gabriel como um dos autores do roubo porque no local há câmeras de monitoramento
:
‘Que o declarante é filho do proprietário do Mercado ‘O Baratim’, e na ausência de seu pai é o declarante que fica cuidando; Que na data e horário do fato o declarante não estava no Mercado, estava no bairro do Centro desta Capital, mas
acompanhou todo roubo por seu aparelho celular, porque o mercado é monitorado por celular
, sendo que
no momento em que constatou que estava ocorrendo o roubo, denunciou ao Batalhão do Parque Cuiabá
, no entanto quando a guarnição chegou no local não mais os encontraram e não conseguiram localizá-los, e que o declarante ficou observando as filmagens onde apresenta o momento em que os dois indivíduos entraram no mercado abordaram o funcionário Elias, os clientes e os demais funcionários do Mercado, o momento em que um deles pegou o dinheiro do caixa, nas filmagens não tem somente as imagens do escritório; Que
foi subtraído cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, um aparelho celular do Mercado GALAXI e dois aparelhos de funcionários um SAMSUNG/GALAXI/DUOS/PRATA, e um SAMSUNG/DOURADO
; Afirma que
os indivíduos que foram presos nesta data como autores de um veículo HB20 são os mesmos que praticaram o roubo no Marcado Baratim
, sendo que o menor Antônio portava a pistola e o maior Gabriel quem abordou os funcionários conforme as imagens’
(fls. 26 – PDF).

Em Juízo,
Fabrício Santos Nery
confirmou que foi possível identificar o apelante como autor do crime, sobretudo porque o local era monitorado por câmeras de segurança:
‘É filho do proprietário do Mercado ‘Baratim’
observou junto ao seu pai, por meio de acesso as câmeras do mercado pelo celular, referido assalto em andamento
, ocasião em que imediatamente contatou a polícia, fornecendo informações em tempo real sobre a ação dos assaltantes. Esclareceu que o roubo foi executado por dois indivíduos, um deles menor de idade, e que estavam armados. O réu, maior de idade, não teria manuseado a arma, mas participou ativamente do crime, simulando estar armado. Destacou que os autores do ilícito abordaram os funcionários e clientes, direcionando-os para o escritório do mercado. Descreveu o réu como agressivo, o qual ameaçava os presentes enquanto procurava por chaves e valores. Durante o assalto,
foi levada uma quantia aproximada de 800 (oitocentos) reais, além de celulares dos funcionários e possivelmente de clientes
. Que após o assalto, os criminosos fugiram a pé, levando consigo uma caixa de madeira usada para vendas de cartões de celular e uma embalagem contendo moedas.
A identificação dos autores foi possível graças às câmeras de segurança do estabelecimento, que permitiram reconhecer suas características físicas e
modus operandi
. Ao final destacou que
foi possível reconhecê-los baseando-se nas imagens das câmeras, e que nenhum deles usavam máscaras
. Destacou que os pertences levados do mercado não foram recuperados’
(transcrição extraída da sentença fls. 309 – PDF).

A ofendida
Dirce Granjeiro Duque Costa
, na fase policial, também reconheceu o apelante como sendo autor do crime:
‘Que nesta data, por volta das 16h30min, chegou em sua residência, estacionou o veículo HB20 na frente da casa e foi em direção ao portão. Que logo avistou os dois suspeitos os quais passaram pela declarante e em seguida retornaram dizendo
‘passa a chave, passa a chave’
. Que o suspeito ora reconhecido como
Gabriel João Moraes de Oliveira

portava uma arma de fogo e ele quem anunciou o assalto
. (...) Que a declarante compareceu na delegacia e reconhece os suspeitos Antônio Henrique da Silva e Gabriel João Moraes de Oliveira como sendo os autores do roubo do seu veículo, sendo que o suspeito Gabriel foi quem anunciou o roubo e quem portava a arma de fogo’
(fls. 20 – PDF).

Dirce Granjeiro Duque Costa
, em Juízo, confirmou que o apelante subtraiu o seu veículo Hyundai HB20, sendo que, poucos instantes após o crime, foi preso em flagrante com o referido automóvel. Destacou que efetuou o seu reconhecimento na Delegacia de Polícia:
‘Que naquela ocasião percebeu a presença de dois jovens nas proximidades e, sentindo-se ameaçada, esperou que eles passassem. No entanto, quando ela desceu do carro,
foi abordada por um deles que, já armado, exigiu as chaves do veículo
. Neste momento, ela jogou as chaves e alertou sua filha e outra mulher que estavam no carro para saírem. Que os autores do roubo rapidamente pegaram as chaves e levaram o carro, enquanto a vítima e sua família chamavam a polícia.
Felizmente, o carro foi recuperado no mesmo dia e os criminosos foram presos ainda com o veículo.
Posteriormente, na delegacia, quando foi registrar o boletim de ocorrência, a vítima reconheceu os dois indivíduos responsáveis pelo assalto. Durante a audiência, ratificou o reconhecimento realizado, confirmando que os viu claramente através de um vidro especial na sala de identificação, e que sem dúvidas eram os mesmos que a abordaram’
(trecho extraído da sentença fls. 300 – PDF).

Portanto, se nota que as vítimas foram contundentes em afirmar que o apelante Gabriel João Moraes participou dos crimes descritos na denúncia, sendo que foi fácil reconhecê-lo, vez que no local em que ocorreu o primeiro delito havia câmeras de segurança e, no segundo crime, ele foi preso logo após a consumação delitiva, com o carro da vítima. Além disso, o reconhecimento foi possível porque, como relataram as vítimas Dirce Granjeiro Duque Costa, Elias Ventura e Fabrício Santos Nery, o acusado não utilizava nenhum adereço que pudesse dificultar a sua identificação.

Como bem destacou o d. Promotor de Justiça:
‘O Apelante e seu comparsa menor de idade, estavam sendo procurados pela Polícia, pois, no dia anterior, haviam cometido um roubo no Mercado ‘Baratim’, sendo que o referido crime foi gravado pelas câmeras, possibilitando o reconhecimento deles, pois estavam com a ‘cara limpa’. As vítimas do roubo ocorrido no mercado também tinham total aptidão para o reconhecimento, pois também tiveram contato direto com os assaltantes.”
(fls. 350 – PDF).

Ademais, consoante se verifica no Termo de Apreensão (fls. 17), o apelante Gabriel João Moraes foi preso em flagrante, na posse do veículo roubado da vítima do segundo delito, Dirce Granjeiro Duque Costa (HB20, Placa OBP-3677), fato que reforça a sua participação nos delitos.

Além disso, conforme se verifica no Termo de Apreensão, o apelante Gabriel J. Moraes foi preso portando a mesma arma de fogo que utilizou nos crimes, sendo essa mais uma prova que evidencia a sua participação nos crimes sob exame. (fls. 16 – PDF).

Nesse sentido, o Policial Militar Anderson Gomes de Souza, ouvido em Juízo, assim relatou:
‘(...) conseguimos abordar o HB20 e apreender os dois integrantes que estavam nele juntamente com a arma de fogo. Os dois foram presos no HB20. Uma arma de fogo foi apreendida com os dois. Um deles era menor de idade, isso que foi informado’
(mídia digital).

Em síntese, além dos relatos seguros das vítimas, o contexto em que se deu a prisão em flagrante do apelante – em posse da arma de fogo utilizada no delito e utilizando o veículo da vítima Dirce – são provas contundentes da autoria delitiva. Portanto, é evidente que o d. Magistrado a quo não se baseou, exclusivamente, no reconhecimento efetuado pelas vítimas para condenar o apelante Gabriel.

[...]

Importante registrar que, salvo raríssimas exceções, não existe prova com valor absoluto em nosso ordenamento, de modo que o reconhecimento pessoal, ao contrário do que vem sendo propagado, não é prova indispensável. No caso em exame, mesmo que o reconhecimento não tenha obedecido ao rigoroso procedimento legal, existem inúmeras outras provas que atestam a participação do apelante nos referidos crimes.

Por outro lado, se observa que a versão defensiva está isolada nos autos, não havendo prova suficiente que isente o acusado de responsabilidade. A Defesa, embora pugne pela absolvição do apelante, não trouxe aos autos provas que pudessem demonstrar a negativa de autoria.

Como bem concluiu o i. Magistrado:
‘Isso pois, além do reconhecimento ter sido ratificado em juízo, a palavra das vítimas, prisão em flagrante delito, prova testemunhal, tem-se ainda que os autores do ilícito (réu e o menor) estavam em posse do veículo roubado, extraindo, portanto, a certeza no que tange à autoria delitiva, e a consequente condenação não se baseia exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado durante a fase inquisitiva, e sim em todo conjunto probatório’
(fls. 301 – PDF).

Portanto, ante a suficiência das provas de materialidade e autoria delitiva, a condenação deve ser mantida”.

Conforme amplamente demonstrado pelo vasto conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, no
primeiro roubo
perpetrado no Mercado Baratim, o apelante foi reconhecido pelo sistema de câmeras de vigilância existente no estabelecimento comercial.

No atinente ao segundo roubo, cometido em desfavor da vítima Dirce Granjeiro Duque Costa, além de ter sido por ela reconhecido, o acusado foi preso em flagrante momentos depois da prática delituosa na condução do veículo subtraído.

Forte em tais razões, a despeito da tese sustentada pela Defensoria Pública Estadual, se mostra irrefutável a participação do apelante na prática dos crimes que lhes foram imputados, não possuindo a menor plausibilidade a tese absolutória vindicada nas razões recursais.

Quanto ao pleito alternativo de redimensionamento da reprimenda imposta, notadamente no respeitante à primeira fase dosimétrica, entendo que procede a pretensão defensiva.

O juízo sentenciante sopesou de modo desfavorável as consequências do crime, ao argumento de que
“apenas uma parcela da res furtiva foi recuperada (veículo HB20)”
.

Segundo consignado nos autos, os bens subtraídos foram indiretamente avaliados da seguinte maneira:

1)
um veículo Hyundai/HB20 – R$ 35.288,00 [trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais];

2)
um aparelho celular Samsung Galaxy Duos – R$ 799,00 [setecentos e noventa e nove reais];

3)
um aparelho celular Samsung Galaxy J5 – R$ 683,99 [seiscentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos], totalizando R$ 36.770,99 [trinta e seis mil, setecentos e setenta reais e noventa e nove centavos].

Consta, ainda, a informação nos autos de que foi subtraída a importância de R$ 800,00 [oitocentos reais] e algumas moedas no Mercado “Baratim”.

O bem de maior valor, qual seja, o veículo subtraído, foi recuperado horas após o roubo e restituído à vítima.

Nesse diapasão, não se verificando a ocorrência de prejuízo excessivo às vítimas, não há falar em negativação das consequências do crime, uma vez que
“o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima é comum à espécie de crimes desta natureza e por isso a valoração negativa dessa circunstância judicial comporta afastamento”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, já decidi que
“o prejuízo de pouca monta não autoriza o recrudescimento das consequências do crime, por ser inerente ao tipo penal. Precedentes do STJ”
[2]
.

Forte em tais razões, afasto a negativação das consequências do crime, e passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, conserva-se a negativação das circunstâncias do crime, razão pela qual fixo a reprimenda basilar em
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Na segunda fase, fica mantida a compensação da circunstância atenuante da menoridade relativa com a agravante do crime praticado contra maior de 60 [sessenta] anos, ficando a pena intermediária conservada em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase, aumenta-se a pena à fração de 1/3 [um terço] por conta da majorante de emprego de arma de fogo, encontrando-se a reprimenda de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Reconhecida a continuidade delitiva, majora-se a pena à fração de 1/6 [um sexto], considerando o número de infrações perpetradas [duas], ficando a reprimenda dos crimes de roubo circunstanciados fixada em
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
.

Conserva-se inalterada a pena imposta ao crime de corrupção de menores [1 ano de reclusão], e apesar de se tratar de concurso formal de delitos, deve ser aplicada, ao caso, a regra do cúmulo material, por se mostrar benéfica ao réu.

Destarte, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
8 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, mantido o regime fechado para o início de seu cumprimento.

Conservo a pena pecuniária em
10 dias-multa
, imposta pelo juízo sentenciante, evitando-se, com isso, a malsinada e indesejada
reformatio in pejus
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
GABRIEL JOÃO MORAES DE OLIVEIRA
, fixando-a em
8 anos, 3 meses e 3 dias
, e
10 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001060-02.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 26/2/2024.

[2]
TJMT, N.U 0040365-60.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

[3]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024